Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD INFOJUD E RENAJUD. NOVA PESQUISA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA OU TRANSCORRIDO PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na localização de bens passiveis de penhora pela modalidade “teimosinha”.
2. A execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, tendo os sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário relevância expressiva para a perseguição dos créditos executados, em atenção ao princípio da cooperação.
3. E certo de que o RENAJUD INFOJUD E SISBNAJUD constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte credora na localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
4.Há entendimento reiterado desta Corte pela possibilidade de renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, para a busca de bens penhoráveis quando há indícios de alteração da situação financeira da parte executada ou transcorrido prazo razoável desde a última consulta.
5. O Conselho Nacional de Justiça, implementou, no sistema SISBAJUD, um mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios por período limitado, conhecido pelo apelido de “teimosinha”, eliminando-se a necessidade de emissão de ordens de penhora eletrônica sucessivas, sendo cabível a sua utilização, com vistas a aumentar a possibilidade de sucesso da constrição eletrônica.
6. No caso presente, foi realizada, sem sucesso, pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em 25/02/2022, ou seja, há mais de 2 anos. A pesquisa pelo SISBAJUD foi realizada na modalidade comum, sem reiteração automática.
7. Em face do transcurso de período razoável desde as últimas pesquisas, as diligências devem ser reiteradas, com vistas à busca pela efetividade do processo executivo, com reiteração automática, na modalidade “teimosinha”.